Tribunal: TJDFT
Processo: 0748906-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No PROCESSO: 0748906-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: S.R.M. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 53476770) interposto em favor de S.R.M. (patrocinada pela advogada Dra. Giovana Abrantes Bona Oliveira), em face de decisão da autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF que, no processo de referência n. 0706924-84.2023.8.07.0009, revogou as medidas protetivas de urgência outrora deferidas (em razão do não atendimento do prazo estipulado no procedimento n. 0710247-97.2023.8.07.0009), em favor da agravante e desfavor de seu ex-companheiro J.C. (patrocinado pelos advogados Dr. Rodrigo Santos Perego e Dra. Jessica Thaynara Rodrigues de Queiroz). Narrou a agravante que se relacionou com o agravado por cerca de 9 (nove) meses e dessa união adveio um filho comum, a criança G. Desde a gravidez, sofreu violência física e psicológica, mas não registrou. Sobreveio uma separação conflituosa, antes mesmo do nascimento do filho. Após o nascimento, mantiveram contato por email para tratar assuntos referentes ao filho. Discorreu que, em 2-maio-2023, entrou em contato com o agravado para conversar sobre a autorização de mudança do filho, porém, ele insistiu que a conversa fosse realizada pessoalmente, e o encontro foi marcado para o dia 6-maio-2023, às 15h, no prédio residencial dela. Entretanto, ao final do encontro, o agravado disse que somente autorizaria a mudança do filho caso a agravante voltasse para ele e acrescentou que, caso ela não o fizesse, “daria fim” nela e no filho, nos seguintes termos: “JÁ QUE VOCÊ NÃO QUER VOLTAR PARA MIM VOU DÁ UM FIM EM VOCÊ E NO G. E ACABAR COM ESSA HISTÓRIA”. A conduta do agravado ensejou a busca por proteção estatal por parte da agravante, assim, foi instaurado o procedimento n. 0706924-84.2023.8.07.0009, no qual foram deferidas, em 6-maio-2023, as seguintes medidas protetivas de urgência: (i) Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; (ii) Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; e (iii) Proibição de frequentar determinado lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da Requerente, qual(is) seja(m): - LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA, LAGO SUL-DF (conforme consulta ao processo de referência). Asseverou que, no entanto, em 31-outubro-2023 foram revogadas as medidas protetivas outrora concedidas, em razão de ter escoado o prazo concedido no processo n. 0710247-97.2023.8.07.0009. Argumentou que nunca foi cientificada de tal processo que, inclusive, tramitou em segredo de justiça, sem o conhecimento dela, violando-se os princípios do contraditório (art. 5o, inciso LX, da Constituição Federal) e da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil) Salientou que, na origem, a agravante apresentou novas provas e impugnou o áudio apresentado pelo agravado, além disso, pleiteou a manutenção das medidas protetivas. Requereu a antecipação da tutela recursal para a manutenção das medidas protetivas por mais 90 (noventa) dias ou até a resolução do processo, bem como a suspensão do processo originário para que não haja o imediato arquivamento, com risco ao resultado útil do processo, conforme art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, pugnou pela reforma da decisão atacada e a determinação de retomada e prosseguimento do processo originário, além da gratuidade de justiça. Os autos foram inicialmente distribuídos para a 5a Turma Cível (certidão, ID 53481869), mas por despacho da eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos houve a remessa a uma das Turmas Criminais (ID 53545186). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela intimação prévia do agravado para oferecer resposta e do Ministério Público atuante junto ao Juízo de origem, com posterior retorno para análise do mérito (ID 53877968). É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que embora os feitos referentes a atos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. O sistema recursal é regido pelo princípio da taxatividade, segundo o qual o rol de recursos e respectivas hipóteses de cabimento dependem de previsão legal. Neste sentido, elucida abalizada doutrina: “Princípio da taxatividade dos recursos. Para que se possa se insurgir contra determinada decisão judicial, há necessidade de se verificar a previsão legal de recurso contra tal decisão, isto é, a possibilidade da revisão das decisões judiciais deve estar prevista em lei. Os recursos dependem, portanto, de previsão legal, do que se conclui que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodium, 2020, p. 1739). Dito isso, tem-se que: Não há previsão de recurso de agravo de instrumento no direito processual penal. O agravo de instrumento cuida-se de recurso eminentemente civil, com previsão e rol exaustivo de cabimento no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, admite-se sua tramitação em face a decisões proferidas pela autoridade judiciária da Vara da Infância e da Juventude, inclusive relativas à atos infracionais, por expressa previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198). Não escapa ao conhecimento que o Código de Processo Penal agasalha o princípio da fungibilidade recursal ao estabelecer que: “Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.” Recorrer-se novamente à doutrina, a qual elucida serem requisitos para a incidência da fungibilidade: a ausência de erro grosseiro e a tempestividade do recurso que seria o correto (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodium, 2020, p. 1740). No caso, mostra-se inviável superar o equívoco de interposição de recurso eminentemente cível (e, inclusive, com hipóteses de cabimento restritas), no âmbito processual criminal, sem lei autorizadora. Neste sentido: PROCESSO PENAL - INTERPELAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DESAFIA DECISÃO DECLINATÓRIA DE FORO - DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS - RECURSO IMPRÓPRIO DEDUZIDO APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL RESERVADO A IMPUGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. INAPLICABILIDADE . 1. Segundo o princípio da taxatividade, aplicável no direito processual penal, os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo. 2. O recurso cabível contra a decisão que conclui pela incompetência do juízo é o recurso em sentido estrito. 3. O princípio da fungibilidade dos recursos, previsto no artigo 579 do Código de Processo Penal, tem aplicação desde que inocorra má-fé na interposição de uma modalidade recursal por outra, e que o recurso impróprio tenha sido deduzido tempestivamente, no prazo legal previsto para a impugnação recursal adequada. 4. Constatada a falta de previsão legal para interposição de agravo de instrumento no processo penal e, ainda, a impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, não se conhece do recurso. (Acórdão 190496, 20040020010693AGI, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/5/2004. Pág.: 52) (grifos nossos). Ademais, a reclamação (via cabível para a impugnação de decisões referentes a medidas protetivas de urgência, conforme ampla jurisprudência deste Tribunal de Justiça), estaria intempestiva. Com efeito, o prazo para a reclamação é de 5 (cinco) dias, conforme art. 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. A decisão agravada foi proferida em 31-outubro-2023 (ID 53476772). A agravante foi intimada da decisão em 3-novembro-2023 (ID 53476779, p. 124 e ID 177164494 do processo de referência). A interposição do presente recurso se deu somente em 16-novembro-2023, logo, ultrapassado, e muito, o prazo quinquenal da reclamação. Observa-se que a advogada da agravante peticionou nos autos de origem para pleitear a quebra do sigilo de determinado documento (em 1o-novembro-2023), medida que foi deferida pela eminente autoridade judiciária (em 7-novembro-2023). Entretanto, não se trata de documento imprescindível para a impugnação da decisão guerreada, de maneira que não houve interferência no prazo de impugnação. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Int. Brasília, 28 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator